Tribunal: TJDFT
Processo: 0710035-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo qualificado pelo concurso de agentes, pelo emprego de arma de fogo e pelo transporte para outro Estado (art. 157, § 2o, II e IV, § 2o-A, I, do Código Penal). Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto dos pacientes. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Suspensão dos recambiamentos enquanto perdurarem as medidas protetivas decorrentes da pandemia do Coronavírus. Demora que não pode ser atribuída ao Poder Judiciário. Instrução criminal regular e em andamento. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.